Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0721979-05.2023.8.07.0000 Agravante (s) Banco Bradesco S.A. Agravado (s) Dondoni e Santos Elétrica e Hidráulica Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 157520292 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de Dondoni e Santos Elétrica e Hidráulica Ltda., processo n. 0702649-08.2017.8.07.0008, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ele foi concebido para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos feitos em curso neste Juízo. Além disso, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens. Em face disso, indefiro a medida requerida pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até o dia 17/01/2026. Em razões recursais (Id 47472309), sustenta, em suma, que a decisão recorrida não pode prevalecer. Tece, inicialmente, considerações sobre o sistema Sniper. Observa ser o Judiciário o detentor do “Poder Jurisdicional com exclusividade e esse é o motivo pelo qual em nosso país as partes precisam acessá-lo, não se tratando a pretensão do Agravante de mera busca a algum favor ou benemerência, e tampouco desejo de transferir ao Judiciário algum ônus que coubesse ao próprio Agravante, mas de ato em plena conformidade ao nosso ordenamento jurídico”. Afirma já terem sido os meios públicos para se conhecer o patrimônio pessoal dos executados utilizados pelo agravante, “inclusive busca de imóveis, dependendo, agora, do concurso do Poder Judiciário para atender a determinação contida na r. decisão agravada de indicação de bens, a fim de que a execução não sofra solução de continuidade”. Destaca a necessidade da providência requerida “em nome dos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional”, ressaltando ser “salutar a utilização da ferramenta, haja vista que o credor não tem como obter tais informações por meios próprios, razão pela qual deve ser decretada a quebra de sigilo”. Com isso, pede, ao final: Por todo o exposto, pede e espera o Agravante seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida, consoante as razões expostas, e, por ser de JUSTIÇA. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 47472310 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora